Tribunal: TCU
Processo: 000.093/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Antonio Dessa Cardozo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1608/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 4805/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades referentes ao contrato de repasse 197.642-02/2006, celebrado em 30/6/2006 entre o Município de São Gonçalo dos Campos/BA e o Ministério do Esporte, Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas não podem ser considerados fatos novos, sobretudo quando já foram examinados nas instâncias ordinárias; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Considerando a não ocorrência das prescrições punitiva e ressarcitória, nos termos da Resolução TCU 344/2022; Considerando que não foi verificada falha na realização da citação do recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente do teor deste acórdão, bem como das peças 105 e 109. 1. Processo TC- Processo 000.093/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 044.676/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Dessa Cardozo (XXX.521.245-XX); José Carlos de Lacerda (XXX.704.925-XX). 1.3. Recorrente: Antônio Dessa Cardozo (XXX.521.245-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos - BA. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Rafael de Medeiros Chaves Mattos (16035/OAB-BA) e Tamara Costa Medina da Silva (15776/OAB-BA), representando Antônio Dessa Cardozo.